Tribunal: STF
Processo: HC 148806
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de ato de Colegiado ou individual.



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ADEQUAÇÃO. A via excepcional do recurso extraordinário pressupõe o esgotamento da jurisdição ordinária.